Tribunal: TJDFT
Processo: 0717235-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-05-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0717235-64.2023.8.07.0000 CLASSE: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: DIEGO SANTOS BEZERRA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Não há pedido de liminar. Colha-se o parecer da il. Procuradoria de Justiça. Brasília, 9 de maio de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador